Tribunal: TJMT
Processo: 1004824-70.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004824-70.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA

GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A).

SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO), ANGELA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 889.598.211-87 (AUTOR), ADEMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 616.492.101-59 (AUTOR), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSENILDA GRAGEL OLIVEIRA - CPF: 551.743.021-04 (REU), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (ADVOGADO), BEATRIZ MARTINS DE SOUZA - CPF: 049.943.221-55 (ADVOGADO), THAYNA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.554.171-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. UNÂNIME.

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E LITISPENDÊNCIA REJEITADAS – REQUERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA VEICULADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS – QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA –
TEMPUS REGIT ACTUM
­(ART. 14 CPC/15) – PRAZO DECADENCIAL DE 2 ANOS DO ART. 495 DO CPC/1973 – AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA HÁ MAIS DE DOIS ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO JULGADO RESCINDENDO – DECADÊNCIA RECONHECIDA –
AÇÃO IMPROCEDENTE
.

No caso concreto, embora a ação originária tenha sido ajuizada visando a
rescisão do v. acórdão proferido pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, em verdade, almejam os autores, com fundamento em prova nova, desconstituir a sentença proferida no bojo da ação de adjudicação compulsória nº.
6806-25.2008.8.11.0055 (Cód. 108145), que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, cujo trânsito em julgado se aperfeiçoou ainda no ano de 2015, sendo este o marco inicial a ser considerado para a contagem do prazo decadencial para o ajuizamento desta nova ação rescisória.

À luz da premissa do
tempus regit actum
(art. 14 do CPC/2015), o prazo decadencial deve ser o vigente à época do trânsito em julgado da ação, qual seja, o art. 495 do CPC/1973, de modo que, decorrido o prazo decadencial de 2 anos, o qual não se suspende e não se interrompe, impõe-se a declaração da decadência de ofício, julgando-se extinto o feito, com resolução do mérito o processo, na forma do art. 487, II c/c art. 332, §1º, ambos do CPC.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 1004824-70.2021.8.11.0000 (PJE)

REQUERENTES:

ÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA E ADEMIR DA SILVA OLIVEIRA

REQUERIDOS:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA E ROSENILDA GRAGEL OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Trata-se de ação rescisória ajuizada por
ÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA
e
ADEMIR DA SILVA OLIVEIRA
em face de
VALMIR DA SILVA OLIVEIRA
e
ROSENILDA GRAGEL OLIVEIRA
, visando a rescisão do v. acórdão proferido pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça (nº. 1007775-76.2017.8.11.0000), com fundamento no art. 966, incisos VI e VII, do CPC.

Os autores postulam inicialmente pela concessão da assistência judiciária, sob a justificativa de que
“não têm condições de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de suas famílias”
(sic), complementando que o primeiro atualmente trabalha no mercado informal (ambulante) e a segunda percebe benefício previdenciário do INSS.

Verberam acerca do cabimento desta rescisória, a qual, nos termos do art. 966 do CPC, pode ser intentada em qualquer decisão transitada em julgado, inclusive, contra acórdãos.

Sustentam a tempestividade da ação, nos termos do art. 975, § 2º, do CPC.

Quanto ao mérito propriamente dito, explanam que
“A Ação originária de primeiro grau, cópia em anexo (doc. 05), visou a Adjudicação de bem imóvel localizado na região central desta comarca. A ação foi embasada em um contrato de compra e venda entre ascendente e descente, o qual supostamente teria sido assinado pelo vendedor, genitor do comprador”
(sic), cuja sentença lhes foi desfavorável, tendo em vista a procedência do pedido, determinando-se a adjudicação compulsória do imóvel litigioso, mediante expedição de mandado ao Cartório competente para transferência dos imóveis para a parte autora, ora requeridos nesta rescisória.

Afirmam que apesar de todos os esforços empreendidos para reverter a situação posta não foram suficientes, inclusive na demanda rescisória anterior objeto desta ação, tendo em vista que
“os nobres julgadores entenderam por bem jugar improcedente a ação rescisória extinguindo o feito sob alegação de que o documento cuja suposta falsidade foi alegada possuía fé pública devido o reconhecimento em cartório e não tendo a parte autora comprovado sua falsidade”
(sic).

Ressaltam que
“nesse interstício os Autores se empenharam em buscar prova nova em relação a falsidade documental que pudesse embasar nova rescisória e só tiveram acesso ao documento novo no início do ano corrente, ou seja, após o trânsito em julgado do acordão rescindendo”
(sic).

Quanto à referida prova, destacam que o
“contrato de compra e venda do imóvel (doc.07) supostamente foi assinado pelo vendedor, Sr. Gerson, genitor dos autores e do réu Valmir, assim como recibo de quitação do imóvel, e houve o reconhecimento de firma em cartório
não por verdadeira, mas por semelhança
, repassando autenticidade às assinaturas”
(sic), a qual é confirmada por meio da perícia grafotécnica ora acostada nesta demanda, subscrita e assinada digitalmente pelo nobre perito Sr. Elesbão Vitor da Silva Neto, que atesta haver divergências na assinatura do Sr. Gerson, pelo qual entendem ser gritante a adulteração realizada, a qual pode ser observada a olho nu.

Asseveram, de outro vértice, que a falsificação emanada pelos requeridos pode também ser demonstrada pelo fato de
“a ação de adjudicação do imóvel ser proposta apenas em 2008, após a morte do proprietário legítimo, sendo que a suposta venda teria ocorrido já em
19 de agosto de 1995
”
, bem como ao fato de
“a suposta venda ter ocorrido em
13 de outubro de 1994
, sendo que o sr. Gerson, legítimo proprietário apenas adquiriu o imóvel em
29 de agosto de 1995
, conforme escritura pública anexa
(doc. 09), sendo IMPOSSÍVEL vender algo que não se tem a propriedade
”
(sic).

Acrescentam, no mais, que
“também deve ser observado que o contrato de compra e venda, ainda que não fosse falso, é totalmente nulo, posto que não foram respeitados requisitos essenciais para validade do documento o que evidencia a extrema má-fé dos Requeridos, posto que o Réu Valmir é advogado, portanto, sabedor da lei”
(sic).

Diante desses argumentos, requerem seja:
1) acolhido o laudo grafotécnico como prova nova nos moldes do art. 966, VII, do Código de Processo Civil; 2) declarado que o contrato de compra e venda foi baseado em prova falsa nos moldes do art. 966, VI, do Código de Processo Civil; e 3) julgada totalmente procedente a ação rescisória com a desconstituição da coisa julgada e novo julgamento do mérito, nos termos do artigo 968, I, do Código de Processo Civil.

Juntam documentos (Ids 80725966 a 80725987).

A presente ação foi distribuída por prevenção ao Des. Dirceu dos Santos, o qual decidiu por determinar sua redistribuição com base no art. 971, parágrafo único do CPC, uma vez que foi o relator do acórdão rescindendo (Id 86978548).

Por meio da decisão Id 95357984 foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela parte autora.

Posteriormente, na decisão Id 98996998, foi revista a questão da gratuidade de justiça, sendo deferida a benesse em favor da parte autora em juízo de retratação exercido quando da análise do agravo interno, bem como determinada a citação da parte requerida para contestar no prazo legal.

Não houve pedido de tutela de urgência.

Regularmente citados, os requeridos apresentaram contestação no Id 131136665, em que inicialmente postulam pelo deferimento da gratuidade de justiça. Ainda, suscitam as preliminares de inépcia da inicial, sob o argumento de que não teria sido indicada na exordial expressamente os motivos que pudessem amparar a pretensão rescisória, bem como de litispendência, sob o fundamento de que a demanda seria
repetição da ação rescisória de nº. 1007775-76.2017.8.11.0000
, cujas partes, pedido e causa de pedir são as mesmas.

E no mérito, após breve contextualização dos fatos, defendem que
“a ação rescisória volta-se à desconstituição de coisa julgada, POR DUAS VEZES, que recai sobre decisão que tenha apreciado o mérito e/ou que tenha transitado em julgado
” (sic).

Anotam não ser verídico os argumentos expendidos pelos autores, em especial a afirmação de que
“à época da citação nos autos, objeto da presente demanda, (6806-25.2008.811.0055 – 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT), os autores teriam entregado a citação ao requerido”
(sic), já que
“o requerido não manteve contato com os autores, ora irmãos do requerido, ao passo que ainda necessitou empreender várias diligências no intuito de localizar os endereços para localização e posterior efetivação das citações pelo Oficial de Justiça, conforme se verifica pelos andamentos processuais do citado processo”
(sic).

E no tocante à aventada ‘prova falsa’, destacam que
“conforme de se ressai do contrato de compra e venda verifica-se que o contrato foi devidamente assinado pelo vendedor/genitor/falecido, Sr. Gerson, a qual exarou sua assinatura em ambas as folhas do contrato, assim como no recibo de quitação do imóvel”
(sic), de modo que entendem que não há se falar em falsidade da assinatura do vendedor, pois inexiste qualquer falsidade. Dizem que
“a assinatura no contrato foi “reconhecido firma em cartório”, o que repassa verdadeira autenticidade das assinaturas”
(sic).

Ao final, asseveram que
“o laudo grafotécnico por si só não tem o condão de anular a presunção de veracidade do teor da certidão pública levando-se em consideração a presunção que milita em favor dos documentos públicos conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça”
(sic), pelo qual pedem o acolhimento das preliminares, ou, subsidiariamente, a improcedência da pretensão. Com a contestação foram apresentados documentos (Ids 131136666 a 131136681).

A parte autora apresentou réplica à contestação na peça Id 144060161, impugnando a gratuidade de justiça pleiteada pela parte requerida e refutando os argumentos da contestação.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar no feito por ausência de interesse no caso (Id 138538717).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Conforme relatado, com a presente demanda rescisória os autores visam
rescindir o v. acórdão proferido pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, a unanimidade, julgou improcedente o pedido rescisório nela postulado, cuja ementa transcrevo:

“AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – EXIGÊNCIAS DOS ARTIGOS 319 E 320 DO CPC ATENDIDAS – PRELIMINAR REJEITADA – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – ARTIGO 966, INCISO VI, DO CPC – PROVA FALSA A SER APURADA NA RESCISÓRIA – INOCORRÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO – ASSINATURA AUTÊNTICA – UTILIZAÇÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

Apontando a peça inicial os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos de forma clara e objetiva e, estando instruída com a documentação pertinente, possibilitando o pleno exercício da defesa e satisfazendo as exigências dos artigos 319 e 320 do CPC, deve ser afastada a preliminar de inépcia da inicial.

O artigo 966, inciso VI, do CPC, prevê que “A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória.”. Portanto, a hipótese legal aventada caracteriza-se apenas e tão somente quando a falsidade do documento em que se fundou a sentença for demonstrada, não havendo que se falar em hipóteses de ocorrência de outros vícios ou nulidades.

O reconhecimento de firma é o ato pelo qual o Tabelião, que tem fé pública, atesta que a assinatura constante de um documento corresponde àquela da pessoa que a lançou. Ou seja, é uma declaração pela qual tal autoridade confirma a autenticidade ou semelhança da assinatura de determinada pessoa em um documento.

Sendo conferida autenticidade à assinatura de vendedor em contrato de compra e venda, não subsiste a tese de “assinatura falsa” em tal documento e, consequentemente, não se configura uma das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC para rescindir decisão transitada em julgado.

Não se pode admitir que a ação rescisória seja utilizada para rediscutir fatos e provas já debatidos em juízo, sob pena de afetar a segurança jurídica e prejudicar a coisa julgada.”
(N.U 1007775-76.2017.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 09/12/2019)

Antes de adentrar à análise da viabilidade ou não do pedido rescisório, pertinente enfrentar
as questões preliminares suscitadas pela parte requerida em sede de contestação.

Inicialmente, os demandados invocam a
inépcia da inicial
, sob o argumento de que não teria sido indicada na exordial expressamente os motivos que pudessem amparar a pretensão rescisória.

A prejudicial, contudo, não merece prosperar, na medida em que, ao analisar o teor e estruturação da inicial, inferem-se bem delineadas a causa de pedir (remota e próxima) e os pedidos, havendo compatibilidade lógica e correlação entre os fatos, fundamentos jurídicos e pleitos apresentados, pelo qual a
rejeito
.

Quanto à preliminar de
litispendência
, da mesma forma, também não merece acolhimento, isso porque, conquanto haja certa similitude nos elementos da ação (as partes são as mesmas, causa de pedir e pedidos parecidos), não há
integral
identidade entre a causa de pedir e pedidos desta demanda (prova nova e falsa prova) em comparação com a anterior demanda rescisória (007775-76.2017.8.11.0000).

Além disso, caso houvesse integral identidade dos elementos das demandas, não seria o caso de litispendência, mas sim de coisa julgada, eis que a ação rescisória nº. 007775-76.2017.8.11.0000 transitou em julgado em 29/01/2020 (Id 32163479 do referido processo), de modo que
rejeito
a prejudicial em voga.

No que tange à impugnação à gratuidade de justiça veiculada na réplica da parte autora, tenho que a questão merece alguns apontamentos.

Inicialmente, conforme art. 98, § 3° do CPC,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
.

Por sua vez, o art. 99,
caput
, autoriza que se formule tal requerimento em sede de contestação, sendo, pois, adequado o pedido.

Neste tocante, a concessão da justiça gratuita depende da simples afirmação de insuficiência de recursos pela parte (artigo 99, § 3º, do CPC), a qual, no entanto, por gozar de presunção
juris tantum
de veracidade, pode ser ilidida por prova em contrário.

Segundo o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, é devida à justiça gratuita a quem “comprovar” a insuficiência de recursos. Logo, a norma constitucional prevalece sobre a legislação ordinária, podendo o juiz indeferir a gratuidade a quem não comprovar hipossuficiência real.

Neste contexto, embora o ônus de provar que a parte beneficiada não faz jus ao benefício é de quem tem interesse na revogação,
ex vi
do art. 100 do CPC, e o mero apontamento de que o requerido patrocina diversos processos na qualidade de advogado não sirva para a finalidade de elidir a presunção, no caso concreto, ambos os requeridos sequer apresentaram declaração firmada de próprio punho, tampouco juntaram documentos aptos a comprovar a alegada escassez de recursos a autorizar o deferimento da benesse, ônus que lhes competiam, de modo que, de rigor, o
indeferimento
da gratuidade almejada pela parte requerida.

De outra feita, infiro de ofício questão prejudicial de mérito, impondo-se a declaração de
decadência
da pretensão e imediata prolação de sentença, nos moldes adiante expostos, o que, inclusive, é permitido pelos artigos 332, §1º e 354, ambos do CPC, que possuem a seguinte redação:

“Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu,
julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar
:

(...)

§ 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência
ou de prescrição.”

“Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença.”

Quanto ao ponto, destaco, desde logo, que, diversamente do que quer fazer crer a parte autora, o marco inicial para a contagem do prazo decadencial para o ajuizamento desta ação rescisória não deve ser o trânsito em julgado da ação rescisória autuada sob o nº. 007775-76.2017.8.11.0000 (em 29/01/2020, Id 32163479 do referido processo), isso porque não é o julgamento dela propriamente que se busca desconstituir,
mas sim o julgado formado na demanda primitiva – Ação de Adjudicação Compulsória – de número 6806-25.2008.8.11.0055 (Cód. 108145), que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (Id 80725970 – Págs. 1/5), o qual transitou em julgado ainda no
ano de 2015
, consoante certidão constante no Id 80725970 – Pág. 6
.

Aliás, essa percepção é de fácil elucidação, bastando uma simples análise dos fatos alegados para se chegar à conclusão segura de que o que se pretende desconstituir são os próprios efeitos da sentença que lhes foi desfavorável, o qual peço vênia para transcrever abaixo,
ipsis litteris
:

“2. DOS FATOS

A Ação originária de primeiro grau, cópia em anexo
(doc.05)
visou a Adjudicação de bem imóvel localizado na região central desta comarca. A ação foi embasada em um contrato de compra e venda entre ascendente e descente, o qual
supostamente teria sido assinado pelo vendedor, genitor do comprador
, obtendo sentença nos termos abaixo:

[...]

Posto isso, acolho a pretensão deduzida pela parte autora e
JULGO PROCEDENTE
o pedido para adjudicar compulsoriamente o imóvel descrito na inicial.

Após o trânsito em julgado,
EXPEÇA-SE
mandado ao Cartório competente para transferência dos imóveis para a parte autora, como requerido na inicial.

[...]

Entretanto, apesar da irresignação dos Autores com a r. sentença, todos os esforços empreendidos para reverte-la não foram suficientes, tendo, pois, proposto ação rescisória a fim de desconstitui-la e buscando novo julgamento. Todavia, os nobres julgadores entenderam por bem jugar improcedente a ação rescisória extinguindo o feito sob alegação de que o documento cuja suposta falsidade foi alegada possuía fé pública devido o reconhecimento em cartório e não tendo a parte autora comprovado sua falsidade
(doc.06)
.

Desse modo, apesar de bem fundamentado, o r. acórdão não merece prosperar, tendo em vista que a parte autora à época não tinha acesso a prova nova que comprovasse suas alegações, devido ter sido negado o pedido para a realização de perícia judicial do documento visivelmente fraudulento.

Posto isso, nesse interstício os Autores se empenharam em buscar prova nova em relação a falsidade documental que pudesse embasar nova rescisória e só tiveram acesso ao documento novo no início do ano corrente, ou seja, após o trânsito em julgado do acordão rescindendo.

Desse modo, com a presente demanda os autores buscam a
desconstituição da coisa julgada
e o
rejulgamento da causa
, consoante os termos do laudo grafotécnico anexo e dos fundamentos jurídicos expostos.”
– Id 80725965, págs. 4/5 (com destaques no original).

Neste sentido, saliento que caso fosse admitido partir do julgamento da anterior Ação Rescisória nº. 007775-76.2017.8.11.0000 para fins de início de contagem do prazo decadencial desta nova ação rescisória, isto daria margem à absurda possibilidade de nunca mais solver definitivamente a questão, que já conta com
duas coisas julgadas
formadas, a primeira desde 2015 (sentença) e a segunda desde 2019 (acórdão rescindendo), eis que a parte autora poderia, sob alegados novos fundamentos, ajuizar sucessivas e infinitas novas ações rescisórias após o julgamento de cada demanda rescisória, em clarividente vilipêndio ao axioma da segurança jurídica.

De outro lado, destaco que o prazo decadencial do caso sob análise, à luz da premissa do
tempus regit actum
, deve ser o vigente à época do trânsito em julgado da ação primeva (feito nº. 6806-25.2008.8.11.0055), a qual transitou em julgado no ano de 2015 (Id 80725970 – Pág. 6), quando ainda estava vigente o CPC/73, o qual previa como único prazo o disposto em seu art. 495 (
“O direito de propor ação rescisória se extingue em 2 anos, contados do trânsito em julgado da decisão”
).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA
AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO. TERMO A QUO. ACÓRDÃO RESCINDENDO. TRÂNSITO EM JULGADO. VIGÊNCIA DO CPC/1973. REGRAS DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. PRAZO DO ART. 495 DO CPC/1973 QUE, EM VIRTUDE DE SUA NATUREZA DECADENCIAL, NÃO SE INTERROMPE NEM SE SUSPENDE. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO.
1.
O Superior Tribunal de Justiça já manifestou que, nas ações rescisórias, "o marco temporal - para a incidência das regras de direito processual -, deve ser a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda, momento em que se inicia a repercussão dos efeitos processuais da pretensão à rescisão do julgado, como sói o prazo e os pressupostos para o seu ajuizamento" (QO no AR 5.931/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Ratificação de voto; SEGUNDA SEÇÃO, DJe 21/6/2018).
2.
No julgamento do REsp 1.112.864/MG, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, esta Corte de Justiça firmou a compreensão de que o termo a quo para o ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda, que, por sua vez, se dá no dia imediatamente subsequente ao último dia do prazo para o recurso em tese cabível (Súmula 401 do STJ).
3.
Quanto ao prazo previsto no art. 495 do CPC/1973, "trata-se de prazo decadencial que não se suspende nem se interrompe" (EDcl na AR 5.366/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 17/6/2014). Nesse mesmo sentido: AgRg na AR 3.115/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ 14/3/2005)
. 4. "Não se aplica à espécie o disposto no art. 535, III, §§ 5º e 8º, do CPC/2015, que excepciona o termo inicial da contagem do prazo da ação rescisória ao trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, em face do disposto no art. 1.057 do Novo Estatuto Processual" (AgInt na AR 6.482/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 23/9/2020). 5.
Caso concreto em que, à luz da combinada exegese dos arts. 535, § 8º, e 1.057 do CPC/15, uma vez que o acórdão rescindendo transitou em julgado no dia 14/9/2009, na vigência do CPC/1973, e que a presente rescisória somente foi ajuizada pela União em 28/3/2019, ou seja, depois de ultrapassado o prazo de 2 (dois) anos previsto no art. 495 do hoje revogado CPC/1973 (incidente na espécie), faz-se de rigor o reconhecimento da extemporaneidade de sua propositura.
6. O reconhecimento da constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, no julgamento do mérito da ADI 2.332/DF (17/5/2018), ocorreu em data posterior ao trânsito em julgado do aresto objeto da presente ação desconstitutiva, quando já exaurido o prazo decadencial para o aviamento desta, não sendo possível a pretendida prorrogação, sob pena de criar grave insegurança jurídica. Precedentes do STF. 7. Agravo interno não provido.”
(STJ – AgInt na AR: 6435 RN 2019/0089610-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 04/05/2021, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/05/2021) (destaquei)

Portanto, infere-se que decorreu, no caso em análise, a partir do ano do trânsito em julgado daquela ação (nº. 6806-25.2008.8.11.0055), o prazo decadencial de 02 (dois) anos para o ajuizamento da presente ação rescisória, conforme disposto no art. 495 do então vigente CPC/1973, o qual não se suspende e não se interrompe, senão com o efetivo exercício.

Por conseguinte, destaco ser tranquilo o entendimento de que no prazo de dois anos a parte não perde o direito à ação rescisória, mas o próprio direito material de desconstituir a decisão, de forma que o referido prazo tem natureza decadencial. Aliás, não pode ser outra a solução, considerando-se que a ação rescisória possui natureza constitutiva e versa sobre direito potestativo.

A propósito:

“No art. 495, o prazo é preclusivo, dito extintivo, conceito que impusemos à própria redação heterotópica e errada do Código Civil. Com isso, o legislador atende a que o ataque à coisa julgada é por meio de ação (alguns sistemas jurídicos concebem o remédio jurídico processual como
recurso
, o que destoa dos princípios da ciência do direito). Extinguem-se o direito à rescisão, a pretensão à rescisão e a ação de rescisão. Trata-se de direito potestativo extintivo (ou, digamos, formativo extintivo), só exercitável em ação (de direito processual)”
(MIRANDA, Pontes de.
Tratado da ação rescisória.
Campinas: Bookseller, 1998, p. 373)

Diante desse contexto, considerando que a ação rescindenda foi julgada procedente e teve seu trânsito em julgado operado em 22/09/2015 (Id 80725970 – Pág. 6), portanto, há mais de 02 (dois) anos do ajuizamento da presente ação (23/03/2021), mostra-se inequívoca a decadência operada.

Registro, em complemento, que nas ações rescisórias fundadas na obtenção de prova nova capaz de assegurar o pronunciamento favorável, nos termos do art. 966, VII, do CPC, a fundamentar o termo inicial do prazo decadencial como disposto no art. 975, § 2º, CPC, possui prazo decadencial diferenciado, qual seja, a data da descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

E o art. 966, VII, do CPC/2015, que possui redação no mesmo sentido do disposto no art. 485, VII, do CPC/73, autoriza a desconstituição da decisão com trânsito em julgado se obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.

A prova nova apta a dar ensejo à rescisória é aquela que atende aos seguintes requisitos: (1) já existia à época da decisão rescindenda; (2) era ignorada pela parte ou que dela ela não poderia fazer uso; (3) capaz de, por si só, assegurar o pronunciamento favorável; e, (4) guarde relação com fato alegado no curso da demanda em que se originou a coisa julgada que se quer desconstituir.

Aliás, o entendimento da Corte Superior é firme no sentido de que
“5.
A prova nova do art. 966, VII, do CPC/15 corresponde a prova já existente ao tempo da instrução, mas de que o autor não pôde fazer uso, por motivo que não lhe pode ser imputável
. 6.
A previsão do art. 966, VII, do CPC/15 não se refere à descoberta, pelo interessado, de fato novo, cuja existência ignorava, não servindo de oportunidade para se reabrir o contraditório e questionar fato incontroverso no processo originário
”
(AR 5.905/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j. 28/4/2021, DJe 10/5/2021).

E no ponto, analisando a ação de adjudicação primitiva, cuja integralidade foi juntada na ação rescisória antecedente (nº. 1007775-76.2017.8.11.0000), percebe-se que o contrato de compra e venda firmado entre Gerson Meneses de Oliveira (e sua esposa Aniceta da Silva Oliveira) e o requerido Valmir da Silva Oliveira, que por sua vez deu azo à procedência do pedido inaugural, foi acostada desde a inicial (Id 908013 – págs. 2/3), e embora os autores desta rescisória, naquele feito, tenham sido citados por meio de edital, seguindo-se e apresentação de contestação por negativa geral por meio da Defensoria Pública na qualidade de curadora especial (Id 908018 – págs. 4/8), fato é que, como muito bem consignado pelo eminente Relator da rescisória antecedente – Des. Dirceu dos Santos –,
“a possibilidade de rescisão é apenas em caso de falsidade apurada em processo criminal ou demonstrada na própria rescisória, não havendo que se falar em hipóteses de ocorrência de outros vícios ou nulidades”
(sic), de modo que o laudo particular grafotécnico juntado tão somente nesta rescisória (Id 80725980) não tem o condão de infirmar a presunção de veracidade do referido documento com a chancela do Cartório correspondente, levando-se em consideração a presunção que milita em favor dos documentos públicos (artigos 364 e 436, do Código de Processo Civil).

Disso resulta dizer que, não se qualifica como novo, documento obtido pelos autores depois do trânsito em julgado da referida ação adjudicatória, à exemplo da própria demanda rescisória antecedente.

Em outros termos, infere-se das alegações dos autores que, na realidade, a irresignação se refere à justiça do acórdão rescindendo, sendo certo que a Ação Rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos ou reexaminar as provas produzidas ou complementá-las, tampouco se presta a ser sucedâneo de recurso apto a veicular a irresignação da parte com a prestação jurisdicional entregue, e assim ocorre com vistas à preservação da segurança jurídica advinda da coisa julgada.

Portanto, sobre qualquer ângulo que se analise a questão, a pretensão dos autores está fadada ao insucesso, a não merecer acolhimento o pedido rescisório.

Guardadas as devidas proporções, não é outro o entendimento desta Corta de Justiça. Confira-se:

“
AÇÃO RESCISÓRIA
– JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIDA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – TERCEIRO PREJUDICADO – ART. 967, II, CPC – REJEITADA – MÉRITO –
AMPLIAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL – ART. 975, § 2º, CPC – PROVA NOVA DA QUAL IGNORAVA OU CAPAZ DE ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL – INEXISTÊNCIA – DECADÊNCIA – RECONHECIDA
– EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 975, § 2º C/C ART. 487, II, CPC – IMPROCEDÊNCIA.

Nos termos do art. 967, II, do CPC, tem legitimidade para propor ação rescisória o terceiro juridicamente interessado, assim compreendido aquele estranho à relação processual na qual foi proferida a decisão rescindenda, mas que por ela tenha sido reflexamente atingido.

Documento novo é todo aquele que a parte ignorava a existência ou dele não pode dispor no momento oportuno, além de ser capaz, por si só, de garantir pronunciamento favorável ao autor da rescisória.

Ausente prova nova apta a justificar o excepcional ajuizamento de ação rescisória e a aplicação da regra do § 2º, do art. 975, do CPC, que estabelece prazo decadencial ampliado.

Afastada a existência de prova nova apta a desconstituir o julgado, o prazo para propositura da ação rescisória é de dois anos, na forma do caput do art. 975 do CPC.

Transcorrido mais de dois anos do trânsito em julgado e o ajuizamento da demanda rescisória, deve ser reconhecida a decadência
.”
(N.U 1020929-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)

Diante de todo o exposto, por conta do decurso do prazo decadencial, reconheço questão prejudicial de mérito (art. 332, §1º c/c art. 354, ambos do CPC),
DECLARO
a decadência do direito da parte autora à rescisão do julgado e
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
o presente feito, o que faço com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Por conseguinte,
condeno
a parte autora nas custas processuais e em honorários advocatícios, que fixo em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com fulcro no § 8º do art. 85 do CPC, ficando a exigibilidade de tais ônus suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.

Intimem-se.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023